Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1004204-63.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: ANICÉLIO COSTA NETO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Anicélio Costa Neto, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que lhe concedeu segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de efetuar desconto a título de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do voto do Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.
Os cálculos foram impugnados pelo Estado de Mato Grosso, que apresentou a planilha que entende por correta no Id. 126343683.
Na petição de Id. 128535183 o Exequente concorda com o novo cálculo apresentado pelo ente público, requerendo sua homologação a expedição do respectivo pagamento, através de requisição de pequeno valor – RPV.
Diante desse cenário, homologo os cálculos apresentados no Id. 126343683.
Intime-se o Exequente para que providencie os documentos exigidos pelo artigo 267 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Apresentados os documentos, requisite-se o pagamento dos respectivos créditos à Fazenda Pública Estadual, por meio de RPV.
Após certificado nestes autos os números da RPV gerada, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de maio de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.